Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. TESE CONTRÁRIA ÀQUELA FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 414). REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.166.561/RJ, sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 414, ocasião em que revisou o entendimento anteriormente adotado, para fixar a tese de que “nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ('tarifa mínima'), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
2. Diante da mudança no entendimento, a pretensão do recorrente deve ser acolhida, ou seja, é lícita a cobrança de tarifa mínima de água multiplicada pelo número de unidades de consumo existentes no imóvel com único hidrômetro.
3. Diante do paradigma jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a revisão do julgamento. Somente assim será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.